Tribunal: TCU
Processo: 006.808/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados no bojo do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), exercício 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - exercício de 2020 (Pnate/2020), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Clayton Farias Pinto e do Município de Pão de Açúcar/AL, condenando-os ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. débito relacionado ao responsável Clayton Farias Pinto: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/7/2020 1.995,00 22/7/2020 1.995,00 22/7/2020 3.100,00 22/7/2022 2.230,00 22/7/2020 2.230,00 22/7/2020 2.230,00 22/7/2020 5.095,00 22/7/2020 3.100,00 29/7/2020 11.791,38 29/7/2020 17.767,59 13/8/2020 8,08 13/8/2020 8,08 13/8/2020 131,46 13/8/2020 24,99 13/8/2020 8,08 13/8/2020 8,08 13/8/2020 8,08 13/8/2020 8,08 13/8/2020 8,08 13/8/2020 8,08 13/8/2020 8,08 13/8/2020 8,08 14/8/2020 4.911,21 14/8/2020 4.557,32 14/8/2020 5.095,00 4/9/2020 2.230,00 9/9/2020 2.527,47 9/9/2020 36.123,43 22/9/2020 2.230,00 7/10/2020 3.052,06 15/10/2020 24,99 15/10/2020 2.230,00 30/10/2020 1.567,30 30/10/2020 3.649,07 1o/12/2020 6.164,96 1o/12/2020 1.532,70 3/12/2020 2.230,00 11/12/2020 1.575,38 22/12/2020 5.095,00 22/12/2020 5.095,00 9.1.2. débito relacionado ao responsável Município de Pão de Açúcar/AL: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/8/2020 2.323,09 26/8/2020 4.103,34 26/8/2020 6.323,19 26/8/2020 7.024,40 26/8/2020 7.099,91 26/8/2020 7.462,64 27/8/2020 695,05 27/8/2020 1.083,12 27/8/2020 1.096,16 27/8/2020 4.933,78 27/8/2020 6.101,06 27/8/2020 6.101,06 27/8/2020 6.101,06 27/8/2020 493,38 27/10/2020 4.573,84 4/11/2020 36.834,11 4/11/2020 3.433,55 4/11/2020 3.112,97 4/11/2020 721,00 9.2. aplicar ao sr. Clayton Farias Pinto multa no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não seja atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.7. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, ao FNDE e à Prefeitura Municipal de Pão de Açúcar/AL.